Tribunal: STF
Processo: ARE 1336649
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. MARINHA DO BRASIL. TREINAMENTO EM PISCINA. FALECIMENTO DE RECRUTA. CONDUTA COMISSIVA DOS MONITORES. AUSÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE. OMISSÃO DA AMINISTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. INDENIZAÇÃO AOS PAIS POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 110 CABIMENTO. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO.
    1. A Constituição acolhe a teoria da responsabilidade objetiva da Administração por atos de seus agentes, bastando para sua responsabilização que a vítima demonstre prática de ato ilícito, o dano e o nexo causal (CF, art. 37, § 6°). Afasta-se a responsabilidade da Administração em caso de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro e ainda na hipótese de caso fortuito ou força maior.
    2. A prova carreada aos autos dá conta da conduta comissiva dos agentes da Marinha do Brasil para o falecimento do filho dos autores, durante treinamento em piscina, na forma de agressões, as quais excederam a mera disciplina Inerente ao serviço militar.
    3. Os peritos nomeados pela própria Marinha do Brasil afastaram a conexão entre a insuficiência cardíaca apresentada pelo militar e o edema que o levou a óbito. Afirmam que edema da espécie pode ser causado por exercício físico extenuante e estresse físico, características compatíveis com o contexto em que ocorrido o falecimento do filho dos autores.
    4. Houve omissão da Administração, na medida em que, não obstante notório o elevado grau de exaustão física a que seriam submetidos os soldados durante o exercício, não houve preocupação com a presença de profissionais de saúde e/ou de ambulância para eventuais intercorrências, tendo o militar ido a "óbito durante serviço sem socorro médico" (declaração de óbito). 
    5. É pacifico na jurisprudência o reconhecimento de ocorrência de danos morais, decorrentes da dor e sofrimento pela perda de ente querido, cuja indenização não tem, propriamente, a função de reparar a perda, e sim propiciar compensação ao ofendido pela dor sofrida, não podendo, por isso, resultar o arbitramento em valor inexpressivo, nem ensejar enriquecimento sem causa.
    6. Razoabilidade do valor arbitrado — R$ 140.000,00, pra rata, que correspondem a quatrocentos salários mínimos da época da propositura da ação (16/08/2006) —, pois em harmonia com a jurisprudência do STJ, a qual autoriza a fixação em até quinhentos salários mínimos.
    7. Diz o enunciado n. 229 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: "A indenização acidentaria não exclui a do direito comum, em caso de dolo ou culpa grave do empregador".
    8. Consoante jurisprudência do STJ, "configurada a possibilidade de cumulação da pensão Previdenciária e os danos materiais, bem como os parâmetros adotados por esta Corte, o valor da pensão deve ser fixado em 2/3 (dois terços) do soldo da vitima, deduzindo que o restante seria gasto com seu sustento próprio" (EDcl no REsp 9229511RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 09/06/2010).
    9. Nessa perspectiva, os autores não têm direito ao recebimento de indenização por danos materiais (lucros cessantes) em parcela única, mas sob a forma de pensão (civil) mensal em valor correspondente a 2/3 da remuneração do militar (soldo). 
    10. Em face dos parâmetros do art. 20, § 3º, do CPC, a estipulação de honorários advocatícios no patamar de 5% da condenação não remunera adequadamente o patrono dos autores, impondo-se a majoração para 10% do valor da condenação (CPC, art. 20, § 4º).
    11. Proposta a ação em 2006, os juros moratórios devem ser calculados pela taxa SELIC, até o advento da Lei 11.960/2009, quando deverá ser aplicada a remuneração básica aplicável às cadernetas de poupança, englobando juros e correção monetária. Precedentes.
    12. Parcial provimento à apelação dos autores, reformando a sentença, para deferir o pedido de indenização por danos materiais, na forma de pensão para cada autor, em valor correspondente a 2/3 do soldo do filho falecido, bem como para elevar o valor da sucumbência da ré em honorários advocatícios para 10% do valor da condenação.
    13. Apelação da União e remessa oficial providas, em parte, a fim de que os juros de mora sejam orçados na forma estabelecida no item 11 desta ementa. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente